Tribunal: TJMT
Processo: 1011039-53.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011039-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO VALADARES DE OLIVEIRA - CPF: 056.370.701-13 (APELANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011039-53.2021.8.11.0003

APELANTE: TIAGO VALADARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
RESTITUIÇÃO DO BEM – IMPERTINÊNCIA – VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
APLICAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O perdimento é impositivo quando as provas demonstram que o veículo foi utilizado para transportar a droga.

É pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta.

A impossibilidade financeira do agente não autoriza a redução da pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011039-53.2021.8.11.0003

APELANTE: TIAGO VALADARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Valadares de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões, a defesa postula a restituição do veículo VW GOL de cor branca, placa QBI-0B80, alegando ser o legítimo proprietário. Subsidiariamente, pretende a redução da pena de multa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011039-53.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve ao perdimento do veículo apreendido e à redução da pena de multa.

Depreende-se do feito que
, em 7/5/2021, por volta das 12h, em uma estrada vicinal que dá acesso a MT-130, no município de Rondonópolis/MT, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o automóvel VW/Gol 1.0 Trendiline, placa QBI0B80, cor branca, e prendeu em flagrante o condutor Tiago Valadares de Oliveira transportando, aproximadamente, 24 (vinte e quatro) kg de entorpecente (pasta base de cocaína).

TIAGO VALADARES DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada, mais o pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, tendo sido decretada a perda dos valores apreendidos, além do perdimento do
automóvel Gol, cor branca, placa QBI0B80
, em favor do Estado.

Em relação ao pleito de restituição do veículo apreendido, a defesa argumenta que o apelante é
“
o legítimo possuidor do veículo apreendido, visto que [...] tinha acabado de ser adquirido através de financiamento bancário com o Banco AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INV S/A, ficando assim o veículo como garantia do financiamento, conforme demonstra a documentação encartada aos autos”;
que

o carro não era costumeiramente utilizado para cometer crimes; por fim, alega que a instituição financeira ficará prejudicada com a pena aplicada, por se tratar de terceiro de boa-fé.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A sua vez, o art. 60, da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Em complemento, o art. 63 da mesma norma disciplina que “
ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal
[1]
esclarecem que “
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)
”.

Além do mais, “
o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade”
[2]
.

É inconteste que o automóvel foi utilizado para o transporte de drogas entre as cidades de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, que acabaram apreendidas por Policiais Rodoviários Federais.

Assim, o seu perdimento, é impositivo, já que restou comprovada – pela confissão judicial, além das provas orais – estar a droga embalada, individualizada e escondida no tanque de bomba de combustível do veículo.

Aliás, n
ão é preciso demonstrar habitualidade, reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas, tampouco a sua modificação com o intuito de esconder o entorpecente para que seja efetuado o seu perdimento na sentença, segundo tese já fixada no STF de que:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas
,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” [STF, RE 638491, Rel.Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017].

De tal sorte, diante de provas contundentes de que o automóvel foi utilizado como instrumento do crime, a restituição é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]. [...]”
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Por oportuno, irrelevante que exista alienação fiduciária de veículo apreendido em favor de instituição bancária ou em prejuízo de terceiro.

No que se refere à pena de multa, a defesa requer sua redução ao mínimo legal ao argumento que o recorrente é
“pobre na forma da Lei e não dispõe de condições financeiras para realizar o pagamento da respetiva pena de multa, conforme já demostrado nos autos e no decorrer da instrução probatória”.

Especificamente quanto à pena de multa, é pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta, o que foi acertadamente realizado pelo juízo singular.

Ademais, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de manter a bem lançada sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

[1]

Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019.

[2]
TJ/MT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023